Tribunal: TJPA
Processo: 0812333-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812333-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. REDIRECIONAMENTO À INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CIÊNCIA PRÉVIA DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que rejeitou embargos de declaração e manteve a exclusão da empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA do polo passivo da execução fiscal promovida originalmente contra a empresa incorporada JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando à cobrança de débito de ICMS. A incorporadora havia informado a sucessão e oferecido garantia integral. O juízo entendeu que, como a incorporação foi realizada e publicizada antes da lavratura dos autos de infração, não caberia o redirecionamento com base no Tema 1049 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora, mesmo após ciência prévia do Fisco quanto à incorporação; e (ii) analisar se é válida a exclusão da incorporadora do polo passivo da execução fiscal, à luz da tese fixada no Tema 1049 do STJ e da Súmula 392.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora exige a ausência de comunicação formal e tempestiva da sucessão à Administração Tributária.

4.

A incorporação da executada JOY GLOBAL BRASIL foi devidamente registrada e publicizada nos sistemas oficiais (SINTEGRA e CNPJ) antes da lavratura do auto de infração, revelando ciência prévia do Fisco quanto à sucessão empresarial.

5.

A tentativa de incluir a incorporadora no polo passivo após a constituição do crédito tributário exige novo lançamento, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

6.

A substituição do sujeito passivo da CDA não é admitida, conforme preconiza a Súmula 392 do STJ, salvo em caso de erro material ou formal, o que não ocorreu.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 1049) autoriza o redirecionamento apenas quando inexistente a comunicação prévia da incorporação, o que não se aplica ao caso concreto.

8.

A oferta de garantia pela incorporadora não configura confissão de dívida nem legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

9.

O interesse público na arrecadação tributária não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, segurança jurídica e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora é incabível quando a Administração Tributária tem ciência prévia da incorporação antes da constituição do crédito tributário.

2.

A substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, para inclusão da incorporadora, demanda novo lançamento e respeito ao devido processo legal.

3.

A comunicação formal da sucessão por meio de registros públicos (como CNPJ e SINTEGRA) é suficiente para caracterizar ciência do Fisco, afastando a aplicação do Tema 1049 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 121, 123, 132, 202, I; CPC/2015, arts. 85, §3º e §8º; 178; 1.026, §2º; LEF, art. 2º, §5º; Código Civil, arts. 1.116 e 1.118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.848.993/SP, Tema 1049, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2020; STJ, Súmula 392; TJ-SP, AC 1000384-74.2017.8.26.0090; TJ-MG, AC 10000221743552001; TJ-ES, AC 50081233520218080011.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0807708-78.2023.8.14.0040, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e manteve a exclusão da empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA do polo passivo da execução fiscal.

Na ação de origem, o Estado do Pará promoveu execução fiscal em face da empresa JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., visando à cobrança de débito tributário de ICMS consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 002023570010468-7 e nº 002023570010627-2, oriundas de autos de infração lavrados em 26/08/2021, no valor total de R$ 1.825.744,51 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA., por sua vez, compareceu aos autos informando a incorporação da executada, ofertando, inclusive, apólice de seguro como garantia integral do crédito exequendo. Inicialmente, o juízo determinou a inclusão da incorporadora no polo passivo. No entanto, após acolher embargos de declaração por ela opostos, proferiu nova decisão excluindo-a da demanda, ao fundamento de que a incorporação já era de conhecimento da Fazenda antes da lavratura dos autos de infração, não sendo cabível o redirecionamento, nos termos do Tema 1049 do STJ.

Irresignado com a decisão de exclusão da empresa incorporadora, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, pugnando pela manutenção da empresa no polo passivo da ação executiva. O Juízo singular, ao apreciar os aclaratórios, proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“Ademais, conforme jurisprudência citada na decisão embargada (AgInt no REsp: 1671117 SP), não se concebe a substituição do sujeito passivo no título executivo constituído, pois tal alteração corresponderia a um novo lançamento tributário, sem que fosse conferida ao novo devedor a oportunidade de exercer sua impugnação na via administrativa.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada que excluiu a empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. do polo passivo da execução fiscal. Intime-se as partes.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o redirecionamento da execução fiscal à incorporadora KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA é legítimo, pois a operação societária não foi formalmente comunicada à Fazenda Pública.

Argumenta que os dados constantes no SINTEGRA e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) apenas evidenciariam a baixa da empresa incorporada (JOY GLOBAL), sem mencionar expressamente a identidade da incorporadora, o que inviabilizaria o conhecimento da sucessão por parte da Administração Tributária. Invoca o Tema 1049 do STJ, que permite o redirecionamento da execução fiscal à sucessora quando a incorporação não é comunicada de modo formal e tempestivo ao fisco.

Defende que a exclusão da incorporadora representa violação aos princípios da celeridade, efetividade e do interesse público na arrecadação, e requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão combatida, com a imediata reinclusão da incorporadora no polo passivo, bem como a reforma da decisão interlocutória para assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo Estado do Pará.

A parte recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente, nas quais argumenta que a extinção da empresa JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ocorreu em 01/07/2021 e foi devidamente registrada no SINTEGRA e no CNPJ em 02/08/2021, ou seja, antes mesmo da lavratura do auto de infração em 26/08/2021.

Alega que a tentativa do Estado de redirecionar a execução fiscal à incorporadora sem que esta conste nas Certidões de Dívida Ativa viola o disposto no art. 202, I, do CTN, no art. 2º, §5º, da LEF e na Súmula 392 do STJ.

Aduz, também, que admitir a inclusão da incorporadora seria equivalente à realização de novo lançamento sem o devido processo legal administrativo, uma vez que esta não participou da constituição originária do crédito tributário. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, por se tratar de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, na qual não se verifica interesse público que justifique a intervenção ministerial, conforme dispõe o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0807708-78.2023.8.14.0040, rejeitou embargos de declaração opostos pelo ente estadual, mantendo a exclusão da empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA do polo passivo da execução, ao fundamento de que a incorporação da empresa executada, JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, havia sido previamente informada por meio de registros nos sistemas públicos de cadastro empresarial, tais como o SINTEGRA e o CNPJ da Receita Federal.

De início, cumpre pontuar que a controvérsia em exame gravita em torno da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora, nas hipóteses em que a incorporação da sociedade devedora originária não tenha sido formal e pessoalmente comunicada ao Fisco. O agravante sustenta que o juízo a quo desconsiderou os contornos delineados pelo Tema 1049 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a tese da desnecessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa para viabilizar o redirecionamento da cobrança à sucessora, desde que não tenha havido comunicação tempestiva da sucessão ao ente tributante.

De fato, no julgamento do REsp nº 1.848.993/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual a execução fiscal pode ser redirecionada à incorporadora, para cobrança de créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos tanto antes quanto depois da incorporação, independentemente de modificação da CDA,
desde que tal operação societária não tenha sido comunicada pessoal e oportunamente à Administração Tributária
. A
ratio decidendi
desse precedente reside no princípio da legalidade estrita e na imposição automática da responsabilidade tributária nos casos de sucessão empresarial, nos termos do artigo 132 do Código Tributário Nacional.

Segue a ementa do acórdão, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. A interpretação conjunta dos arts.
1.118
do
Código Civil
e
123
do
CTN
revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art.
121
do
CTN
) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art.
132
do
CTN
).

2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.

3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ.

4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts.
1.116
do
Código Civil
e
132
do
CTN
).

5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. Precedentes.

6.
Para os fins do art.
1.036
do
CPC
, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.
"

7. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ - REsp: 1848993 SP 2019/0343405-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2020 RSTJ vol. 259 p. 97)

Contudo, a aplicação dessa orientação jurisprudencial exige a análise casuística do contexto fático-probatório que cerca a alegada sucessão. No presente feito, restou incontroverso que a empresa executada, JOY GLOBAL BRASIL, foi extinta por incorporação em 01/07/2021, e que a informação constava dos bancos de dados públicos (SINTEGRA e CNPJ) a partir de 02/08/2021, ou seja, anteriormente à lavratura dos autos de infração, ocorrida apenas em 26/08/2021. Esse dado temporal é de suma relevância para aferir se, no momento da constituição do crédito tributário, a Fazenda Pública já dispunha, ou ao menos poderia dispor, de elementos suficientes para identificar a alteração subjetiva da relação jurídica tributária.

A partir dessa premissa, compreendo que a decisão recorrida não desbordou dos limites da legalidade e da razoabilidade, tampouco vulnerou a tese firmada no Tema 1049 do STJ. Ao contrário, observou com precisão os contornos da jurisprudência superior, aplicando-os ao caso concreto com acerto técnico e hermenêutico. O redirecionamento da execução fiscal para a empresa sucessora pressupõe, segundo o entendimento consolidado, a ausência de comunicação formal e tempestiva da incorporação.

Nesse sentido, colaciona jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.030
, INC.
II
, DO
CPC
–
TEMA 1049 – NÃO APLICABILIDADE – DISTINGUISHING – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA TURMA JULGADORA
– QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E APRECIADAS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO INC.
II
, DO ART.
1030
DO
CPC
- DECISÃO MANTIDA. (TJ-SP -
AC: 10003847420178260090 SP

1000384-74.2017.8.26.0090
, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 03/02/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ITBI -
INCORPORAÇÃO - POLO PASSIVO COMPOSTO PELA EMPRESA EXTINTA - ILEGITIMIDADE - PRÉVIA CIÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL SOBRE A INCORPORAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.049, DO STJ - NULIDADE DA CDA - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
- RECURSO NÃO PROVIDO. A "pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", à luz dos do disposto no art.
132
, do
CTN
.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em face da empresa extinta pela incorporação, da qual o fisco tinha prévia ciência, a CDA é nula e não pode ser substituída, considerando a manifesta impossibilidade de modificação do sujeito passivo e a inaplicabilidade "in casu" do Tema n. 1.049, do STJ
. Recurso não provido. (TJ-MG -
AC: 10000221743552001 MG
, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis/6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO FISCO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA., sucessora por incorporação de EXPRESSO KAIOWA S/A, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser mantida em face da empresa incorporada, considerando a suposta ausência de comunicação ao fisco da incorporação empresarial; e (ii) analisar se a verba honorária sucumbencial deveria ser fixada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 1.049, REsp 1.848 .993/SP) determina que, nos casos de incorporação empresarial, o lançamento pode ser realizado em nome da empresa sucedida caso não tenha havido comunicação oportuna ao fisco, sem necessidade de alteração da CDA. No entanto, se o fisco tiver ciência da incorporação antes da constituição da dívida, o lançamento contra a empresa extinta é inválido.

O processo administrativo revela que o próprio ente estadual anexou comprovantes demonstrando a ciência da incorporação antes da inscrição da dívida ativa, evidenciando que o fisco tinha conhecimento do fato. Tal circunstância diferencia o caso dos autos da tese firmada no Tema 1 .049 do STJ, justificando a extinção do processo.

Quanto aos honorários advocatícios, o CPC/2015 estabelece que a fixação equitativa só é permitida em casos excepcionais, como de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica à hipótese. A fixação de 10% sobre o proveito econômico obtido está de acordo com o art. 85, § 3º, do CPC, e foi corretamente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução fiscal ajuizada contra empresa extinta por incorporação é nula quando o fisco tem prévia ciência do fato, sendo vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para inclusão da empresa sucessora. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não cabendo a aplicação da equidade quando o proveito econômico for elevado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 3º, I e § 8º; CTN, art. 132; Código Civil, art. 1.116. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848 .993/SP, Tema 1.049, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2020; STJ, Súmula 392.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50081233520218080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No caso em tela, a existência de registros públicos indicando a extinção da empresa originária por incorporação e a identidade da incorporadora constitui forma idônea de comunicação ao Fisco, ainda que indireta.

Não se pode olvidar que o princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição da República, impõe à Administração Tributária o dever de diligência na verificação da regularidade dos sujeitos passivos de suas relações jurídicas. Diante da publicidade e disponibilidade das informações nos sistemas oficiais, reputa-se legítima a presunção de ciência da incorporação pelo ente fazendário. Eventual omissão na atualização de seus próprios registros não pode ser imputada ao contribuinte, sobretudo quando este, como no caso da Komatsu, comparece espontaneamente aos autos e apresenta garantia integral do crédito exequendo.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a responsabilidade da empresa incorporadora decorre do inadimplemento da obrigação tributária pela sucedida, e não do mero fato da incorporação. Assim, nos casos em que a constituição do crédito ocorreu posteriormente à extinção da incorporada, e sendo essa circunstância já de conhecimento da Administração Pública, não se justifica a alteração do polo passivo sem observância do devido processo legal. Tal prática implicaria a violação dos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, além de afrontar a Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da CDA por meio de emenda:

Súmula nº 392, STJ
: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Ademais, cumpre salientar que, no presente caso, a agravada, Komatsu Brasil, demonstrou a efetiva comunicação da incorporação por meio dos sistemas públicos antes da lavratura dos autos de infração. Essa constatação afasta a hipótese fática que legitima o redirecionamento automático da execução, nos termos do Tema 1049. Considerando que a Administração Tributária detinha pleno conhecimento da sucessão, a partir da consulta ordinária aos cadastros oficiais, impõe-se a necessidade de constituição do crédito tributário já em nome da empresa sucessora, sob pena de nulidade.

O que se observa, pois, é que o Estado do Pará pretende, por via oblíqua, modificar o sujeito passivo da execução fiscal, mediante redirecionamento fundado em suposta ausência de comunicação, quando, na realidade, os dados cadastrais públicos já refletiam a alteração societária. A pretensão do agravante, portanto, esbarra na necessidade de novo lançamento tributário, o que somente poderia ocorrer mediante processo administrativo fiscal que assegurasse à incorporadora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cabe registrar que a incorporadora não integrou o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, tampouco teve oportunidade de impugnar o lançamento na via administrativa. A inclusão forçada no polo passivo da execução, à revelia de qualquer ato que lhe conferisse ciência da dívida em formação, caracteriza violação flagrante às garantias do devido processo legal e da legalidade tributária.

Não bastasse isso, a tentativa de responsabilização da incorporadora com base em presunções genéricas afronta o princípio da tipicidade tributária, segundo o qual a obrigação fiscal somente pode ser validamente exigida quando constituída de forma regular e formal. A substituição do sujeito passivo em momento posterior à lavratura do auto de infração implica inovação vedada pelo ordenamento jurídico, salvo nas hipóteses de sucessão reconhecida nos termos legais e em observância ao procedimento adequado.

O fato de a empresa sucessora ter oferecido garantia ao juízo não autoriza, por si só, sua inclusão como devedora, pois o ato de caucionar valores não constitui confissão de dívida, tampouco renúncia a direitos processuais. Trata-se de providência que visa resguardar eventual interesse do exequente, mas que não obsta a discussão jurídica sobre a legitimidade da execução.

Não se ignora, de outro turno, a relevância do interesse público envolvido na arrecadação tributária, mas este não pode se sobrepor às garantias constitucionais dos contribuintes. O sistema jurídico pátrio não admite a prevalência do interesse fazendário em detrimento da legalidade, sob pena de subversão do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, entendo que o juízo de primeiro grau acertou ao reconhecer que, diante da existência de elementos públicos e disponíveis que indicavam a extinção da empresa incorporada e a identidade da incorporadora, a Fazenda Pública já dispunha de condições para direcionar corretamente o lançamento tributário. A tentativa de redirecionamento posterior, à míngua de elementos novos, carece de respaldo legal e jurisprudencial.

Por fim, ressalto que não se trata aqui de negar a responsabilidade da incorporadora pelos débitos da sucedida, mas sim de reconhecer que essa responsabilidade deve ser exercida nos estritos limites da legalidade, com observância das garantias constitucionais e das normas do processo tributário.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento
do

agravo de instrumento interposto pelo

Estado do Pará, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau que excluiu a empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA do polo passivo da execução fiscal, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025